Tribunal: TRF3
Processo: 5003582-03.2024.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
6/575)

5003582-03.2024.4.03.6000

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003582-03.2024.4.03.6000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: EVANDRO CIARAMELLO RACOSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - SP458673-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DE 28,86% A SERVIDORES PÚBLICOS. COISA JULGADA COLETIVA. EFEITOS ERGA OMNES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. TEMA 1.075 DO STF. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte exequente em cumprimento individual de sentença oriunda de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, que reconheceu o direito ao reajuste remuneratório de 28,86% aos servidores públicos federais. A sentença havia acolhido impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ilegitimidade ativa do exequente e extinguindo o feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se seria cabível a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC diante da alegada ausência de jurisprudência pacífica; (ii) saber se o exequente possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública; e (iii) saber se a coisa julgada coletiva estaria limitada territorialmente aos servidores lotados no Estado de Mato Grosso do Sul.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática é cabível quando fundada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ, sendo eventual alegação de nulidade superada pela submissão da matéria ao colegiado por meio de agravo interno.

O sistema processual coletivo brasileiro adota o princípio do máximo benefício da tutela coletiva e o transporte in utilibus da coisa julgada, permitindo que titulares de direitos individuais homogêneos promovam execução individual da sentença coletiva quando beneficiados pelo título judicial.

Nos termos dos arts. 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor, a coisa julgada coletiva, quando favorável, produz efeitos erga omnes em benefício de todos os titulares do direito, não podendo a sentença prejudicar aqueles que não participaram do processo.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.075 da repercussão geral (RE 1.101.937), declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, afastando a limitação territorial dos efeitos da sentença coletiva.

O título executivo formado na ação civil pública de origem não estabeleceu limitação subjetiva ou territorial quanto aos beneficiários, contemplando servidores ativos, inativos e pensionistas.

O reajuste de 28,86% aos servidores públicos federais possui eficácia condicionada à superveniência de reestruturação da carreira, devendo o pagamento ser limitado ao advento da Lei 11.358/2006, que promoveu a reestruturação da carreira de Policial Rodoviário Federal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ. 2. A sentença coletiva que reconhece direito individual homogêneo produz efeitos erga omnes em benefício dos titulares do direito, permitindo a execução individual do título judicial. 3. A declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 afasta a limitação territorial dos efeitos da sentença proferida em ação civil pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e XXXVI; CPC/2015, arts. 932, 1.021 e 1.026; CDC, arts. 103 e 104; Lei 7.347/1985, art. 16; Lei 11.358/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.101.937/SP, Tema 1.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.03.2021; STF, RE no 596.663, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 24.09.2014; STJ, AgInt no REsp no 1.258.838/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 20.06.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003582-03.2024.4.03.6000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: EVANDRO CIARAMELLO RACOSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - SP458673-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposta pela parte adversa em sede de cumprimento de sentença.

A recorrente pugna pela reforma da decisão. Alega, em síntese, que a decisão monocrática agravada deu provimento ao recurso da parte exequente de forma indevida, pois não estão presentes os requisitos de jurisprudência pacífica exigidos pelo art. 932 do CPC/15 restando configurada a necessidade de julgamento colegiado.

Argumenta que a Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, proposta pelo Ministério Público Federal na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria, teve seu alcance subjetivo e territorial expressamente delimitado pelo próprio autor no momento do ajuizamento e em posterior aditamento, restringindo os benefícios aos servidores federais lotados no Estado de Mato Grosso do Sul.

Aduz que o acórdão proferido no processo de conhecimento reconheceu que o parquet atuou em legitimidade extraordinária para defender interesses individuais disponíveis e socialmente relevantes, o que reforça a identidade da lide com as ações coletivas sindicais e atrai a aplicação do Tema Repetitivo 1.302 do Superior Tribunal de Justiça, que discute a limitação da coisa julgada diante da apresentação de listagens anexas à inicial, motivo pelo qual requer subsidiariamente a suspensão do feito.

Defende, outrossim, a ocorrência de distinguishing em relação ao Tema 1.075 do Supremo Tribunal Federal, afirmando que a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/85 não possui efeito retroativo sobre títulos que transitaram em julgado anteriormente, como no caso vertente, ocorrido em 02/08/2019.

Invoca o Tema 733 do STF para asseverar que decisões supervenientes em sede de repercussão geral não reformam automaticamente sentenças pretéritas, especialmente quando prolatadas sob a égide de norma que possuía presunção de validade e constitucionalidade reafirmada pelo próprio STF na ADI 1576 em 1997.

Ressalta que a interpretação do pedido deve observar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, conforme o artigo 322, § 2o, do CPC, e que a aplicação do artigo 20 da LINDB impõe ao magistrado o dever de considerar as consequências práticas e sistêmicas da decisão, diante do risco de prejuízo bilionário ao erário causado por centenas de execuções propostas por servidores não abrangidos pela lide original.

Por fim, assevera que a parte exequente é ilegítima para a causa, uma vez que não reside nem exercia funções no Estado de Mato Grosso do Sul à época, não podendo se beneficiar de um título executivo cujos limites subjetivos e territoriais foram consolidados muito antes da nova orientação jurisprudencial.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto transcrito abaixo, consignou expressamente, de forma categórica e amparada em fundamentação sólida, que o sistema processual coletivo brasileiro é regido pelo princípio do máximo benefício e pelo transporte in utilibus da coisa julgada, o que afasta a tese de ilegitimidade ativa arguida pela União.

Ao contrário do que sustenta o agravo interno, a decisão monocrática demonstrou que, nos termos dos artigos 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor, a coisa julgada nas ações coletivas que tutelam direitos individuais homogêneos, como é o caso do reajuste de 28,86%, possui efeitos erga omnes para beneficiar todos os titulares do direito, não podendo a sentença prejudicar aqueles que não intervieram no processo.

A fundamentação destacou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1.075 da Repercussão Geral), pacificou a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/85, expurgando definitivamente a restrição territorial dos efeitos da sentença coletiva ao limite da competência do órgão prolator.

Assim, a decisão agravada pontuou que a restrição pretendida pela União acarretaria grave prejuízo ao tratamento isonômico e à eficiência da prestação jurisdicional, confirmando que a ausência de modulação de efeitos pelo STF se deu justamente porque não houve alteração de jurisprudência dominante, mas sim a confirmação de um entendimento já prevalecente.

Ademais, o julgado ressaltou que o próprio título executivo judicial formado na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000 não estabeleceu qualquer limitação subjetiva a servidores lotados apenas no Mato Grosso do Sul, utilizando termos abrangentes para contemplar ativos, inativos e pensionistas.

Quanto ao interesse processual, a decisão rebateu a alegação de vacuidade da execução ao esclarecer que a reestruturação da carreira de Policial Rodoviário Federal apenas ocorreu com a Lei no 11.358/2006, garantindo ao exequente o direito de pleitear as diferenças acumuladas desde o seu ingresso até a data do referido marco legal, em estrita observância à natureza rebus sic stantibus das relações jurídicas de trato continuado. Portanto, resta demonstrado que a pretensão da União de rediscutir a limitação territorial e a eficácia retroativa do precedente vinculante confronta diretamente a literalidade da norma e a pacificação jurisprudencial sobre o tema.

Vejamos:

“(...) Trata-se de apelação interposta por EVANDRO CIARAMELLO RACOSTA, contra a r. sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença promovido em face da UNIÃO, assim exarada:

"(...) Ante todo o exposto, dou provimento à impugnação ao cumprimento de sentença, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa, e reconhecendo a ausência de obrigação residual a ser adimplida e declaro extinto o presente processo de execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas ex lege. Pelos princípios da sucumbência e da causalidade, condeno a parte exequente a arcar com as custas processuais e a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§1o e 2o, do CPC.

(...)" (id 342845900).

A parte exequente interpôs recurso de apelação, no qual pleiteia a reforma da r. sentença (id 342845901).

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (id 342845914).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar do que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na novel legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

DA ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA

DO PRINCÍPIO DO MÁXIMO BENEFÍCIO DA TUTELA JURISDICIONAL COLETIVA (ARTS. 103, §§3o E 4o E 104 DO CDC).

Entende-se que a coisa julgada coletiva só beneficia os indivíduos; NUNCA os prejudica, de tal modo que a decisão coletiva contrária não vincula o indivíduo, que poderá ajuizar sua própria ação individual posteriormente.

Isso ocorre porque o legitimado extraordinário coletivo não pede autorização dos titulares dos Direitos metaindividuais antes de propor a ação coletiva. Logo, se um indivíduo determinado não pediu a ninguém para defender algo que também é seu, não poderá a sentença prejudicá-los. (Processo Coletivo - João Paulo Lordelo http://www.joaolordelo.com).

Fala-se, assim, no transporte in utilibus da coisa julgada coletiva. Tal assertiva implica que, nas ações coletivas, mesmo que negado o direito, o particular pode propor ação individual.

Veja-se a normatização do tema na Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor):

"Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:

I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81;

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.

§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.

§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.

§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.

§ 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva." (g.n.).

Há algumas exceções ao transporte in utilibus da coisa julgada coletiva, tais como a prevista no art. 94 do CDC (que traz hipótese em que o indivíduo é abarcado pela coisa julgada coletiva: quando se habilita como litisconsorte no processo).

Segundo BARBOSA MOREIRA, num primeiro grupo dos interesses/direitos metaindividuais estão os direitos/interesses naturalmente coletivos (também chamados transindividuais), caracterizados pela INDIVISIBILIDADE do objeto. Neste caso, o bem tutelado não pode ser partilhado entre os titulares (ou todo mundo ganha ou todo mundo perde). Ex.: meio ambiente é um bem naturalmente coletivo porque não é possível despoluir o rio para uma única pessoa; outro exemplo é o patrimônio público. Esses interesses/direitos naturalmente coletivos, segundo Barbosa Moreira, podem ser divididos em dois grupos: direitos difusos e direitos coletivos em sentido estrito (BARBOSA MOREIRA, José Carlos in "Ações Coletivas na Constituição Federal de 1988").

No caso concreto, parece-nos que os interesses protegidos pela sentença na demanda coletiva subjacente aproximam-se do que se classifica acima como "individuais homogêneos", face sua divisibilidade e por não serem determinados de plano os beneficiários, embora possam ser determináveis, a posteriori. Os indivíduos que serão beneficiários dos critérios jurídicos definidos na coletiva deverão ajuizar execução individual onde demonstrarão não apenas o quantum debeatur, mas o an debeatur. Por conseguinte, nem todos os demais servidores serão beneficiados, pois nem todos se enquadram na sistemática de ajuste vindicado. Aqueles que se subsomem ao comando da sentença, fazendo, pois, jus ao bem da vida concedido, guardam homogeneidade fático-normativa, a propiciar a aplicação do microssistema de demandas coletivas, sobretudo na questão que envolve os limites subjetivos da sentença coletiva.

A execução foi ajuizada pelo beneficiário em nome próprio, sendo que as parcelas devidas se referem à incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas.

DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL

Outrossim, sob o aspecto jurisprudencial, não se afasta a legitimidade do exequente que promove o cumprimento individual de sentença ainda que domiciliado em outra localidade em relação à Seção Judiciária em que proferida a sentença na ação coletiva.

Note-se, a propósito, a pacificação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento consolidado pelo RE 1.101.937, em apreciação do tema 1.075 da repercussão geral, da qual colhe-se que não se pode restringir os efeitos da sentença aos limites da competência territorial do órgão prolator. Nesse rumo, in litteris:

"CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão , também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas"(STF, RE 1.101.937/SP, Pleno, DJe 24/08/2021).

Patente, destarte, que a Suprema Corte, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, com a redação da Lei 9.494/1997, expurgou restrição aos efeitos condenatórios nas demandas coletivas, afastando a limitação do critério territorial de competência antes imposto pelo aludido dispositivo legal a beneficiários da sentença coletiva, retomando-se a redação original do dispositivo em comento.

No que se refere aos efeitos da aludida decisão proferida pelo Excelso Pretório, verifica-se que aquela egrégia Corte não procedeu à respectiva modulação, sob o fundamento da inaplicabilidade do parágrafo 3o do art. 927 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, não se alterou jurisprudência dominante, mas, apenas, confirmou-se o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Nota-se, pois, que a fundamentação constante da decisão recorrida não contempla a principiologia que rege os interesses albergados pelo julgado proferido na demanda coletiva.

Ademais, no caso concreto, verifica-se que a r. sentença proferida na ação de cognição coletiva, salvo melhor juízo, não limitou a outorga do bem da vida pretendido a servidores lotados ou domiciliados no Estado do Mato Grosso do Sul, in verbis:

"(...) Diante do exposto e por mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação para o fim de condenar os réus a incorporar o percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já feitas por força das Leis no 8622/93 e 8627/93 (...)" (id 325817014).

DO CABIMENTO OU NÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ALUSIVO AO REAJUSTE DE 28,86%

A pretensão posta no cumprimento de sentença refere valores decorrentes do reajuste de 28,86%, consoante título executivo judicial formado em ação civil pública promovida pelo MPF (0005019-15.1997.4.03.6000) perante a Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul, em conformidade ao entendimento jurisprudencial do STF, Súmula 672: "O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8622/1993 e 8627/1993, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais".

In casu, o decisório recorrido ponderou que, dado o fato de que o recorrente ingressara no cargo de Policial Rodoviário Federal em julho de 2006 não haveria interesse processual, pois afastada a possibilidade apuração de valores a executar.

Impende observar, contudo, a natureza "rebus sic stantibus" de que se reveste o julgado concessivo de reajuste a servidor público, como já assentou o pretório Excelso, por se tratar de relação jurídica de trato continuado, tendo-se em vista que a eficácia do acréscimo pretendido (e concedido in casu) submeter-se-á à determinados pressupostos supervenientes, como seria o caso da incorporação do percentual concedido por meio de norma legal que reestrutura a carreira, in litteris:

"CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA.

1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado.

2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.

3. Recurso extraordinário improvido.

(RE 596.663, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ o acórdão: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 24.09.2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito, DJe 232, publicação de 26.11.2014).

O ingresso do recorrente no cargo de Policial Rodoviário Federal ocorreu em 2006, e, em conformidade ao entendimento jurisprudencial (Col. Superior Tribunal de Justiça), a norma que reestruturou tal carreira foi a MP n. 305 de 29/06/2006, convertida na Lei n. 11.358 de 19/10/2006.

A propósito, veja-se o aresto, in verbis:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO AO ADVENTO DA LEI 9.654/98. NÃO CABIMENTO. LEI 11.358/2006. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária proposta pelos Recorrentes, objetivando o recebimento, de forma integral, do reajuste de 28,86 % concedido pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93.Julgada parcialmente procedente a demanda, recorreram ambas as partes, tendo sido parcialmente reformada a sentença, pelo Tribunal a quo, para fixar o termo final da incidência do reajuste discutido nos autos na ocasião do advento dos efeitos da Lei 11.095/2005.

III. Por primeiro, no julgamento dos EREsp 1.577.881/DF, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, a Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que "a Lei 9.654/98 manteve a estrutura dos cargos integrantes da categoria e manteve no mesmo valor o vencimento básico dos Patrulheiros/Policiais Rodoviários federais, apenas alterando o tratamento jurídico de gratificações percebidas pelos integrantes da categoria". Assim, não havendo a Lei 9.654/98 operado reestruturação da carreira dos Policiais Rodoviários Federais nem aumentado o vencimento básico do servidor, não há como se concluir que o reajuste no percentual de 28,86% tenha sido incorporado pelas alterações na sistemática de remuneração dos Policiais Rodoviários Federais, promovidas pela referida lei.

IV. De igual modo, consoante a compreensão firmada por esta Corte, não há falar em limitação temporal do reajuste de 28,86% à data da edição da Medida Provisória 212/2004, convertida na Lei 11.095/2005, ao fundamento de que o cargo de Policial Rodoviário Federal não foi abrangido pela reforma estrutural trazida pela Lei 11.095/2005, uma vez que atingiu apenas o quadro dos servidores administrativos da PRF. Precedentes: STJ, REsp 1.623.272/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/09/2016; AgInt no REsp 1.590.551/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/10/2016.

V. Tal entendimento está alinhado ao firme posicionamento desta Corte, segundo o qual a norma que efetivamente reestruturou a carreira dos Policiais Rodoviários Federais foi a Medida Provisória 305, de 29 de junho de 2006, convertida na Lei 11.358, de 19 de outubro de 2006, devendo a data de início da vigência da referida Lei ser o limite temporal do reajuste dos 28,86% e 3,17%. A propósito, dentre outros precedentes dessa Corte Superior, limitando o reajuste de 28,86 % e 3,17 %, para os servidores integrantes da carreira de Policial Rodoviário Federal à Lei 11.358/2006: STJ, AgRg no REsp 1.395.684/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF da 3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2015; EDcl no AgRg no REsp 1.415.895/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2015, AREsp 199.960/PR Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHAES, DJe de 27/04/2018; AgInt no REsp 1.680.783, Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/04/2019.

VI. Agravo interno improvido."

(AgInt no REsp n. 1.258.838/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

Nessas condições, impõe-se o acolhimento das razões recursais, reconhecendo-se a possibilidade de prosseguimento da execução até a efetiva reestruturação da carreira, implementada pela Lei no 11.358/2006.

Por força do artigo 85, parágrafos 1o, 3o e 11, do CPC/2015, os honorários advocatícios a cargo da parte recorrida são fixados em 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado.

DISPOSITIVO

PELO EXPOSTO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Saliento, por fim, que eventuais recursos opostos com o intuito de rediscutir questões já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa conforme dispositivos do Código de Processo Civil. (...)”.

Não procedem, portanto, os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520) (g. n.).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DE 28,86% A SERVIDORES PÚBLICOS. COISA JULGADA COLETIVA. EFEITOS ERGA OMNES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. TEMA 1.075 DO STF. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte exequente em cumprimento individual de sentença oriunda de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, que reconheceu o direito ao reajuste remuneratório de 28,86% aos servidores públicos federais. A sentença havia acolhido impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ilegitimidade ativa do exequente e extinguindo o feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se seria cabível a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC diante da alegada ausência de jurisprudência pacífica; (ii) saber se o exequente possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública; e (iii) saber se a coisa julgada coletiva estaria limitada territorialmente aos servidores lotados no Estado de Mato Grosso do Sul.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática é cabível quando fundada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ, sendo eventual alegação de nulidade superada pela submissão da matéria ao colegiado por meio de agravo interno.

O sistema processual coletivo brasileiro adota o princípio do máximo benefício da tutela coletiva e o transporte in utilibus da coisa julgada, permitindo que titulares de direitos individuais homogêneos promovam execução individual da sentença coletiva quando beneficiados pelo título judicial.

Nos termos dos arts. 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor, a coisa julgada coletiva, quando favorável, produz efeitos erga omnes em benefício de todos os titulares do direito, não podendo a sentença prejudicar aqueles que não participaram do processo.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.075 da repercussão geral (RE 1.101.937), declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, afastando a limitação territorial dos efeitos da sentença coletiva.

O título executivo formado na ação civil pública de origem não estabeleceu limitação subjetiva ou territorial quanto aos beneficiários, contemplando servidores ativos, inativos e pensionistas.

O reajuste de 28,86% aos servidores públicos federais possui eficácia condicionada à superveniência de reestruturação da carreira, devendo o pagamento ser limitado ao advento da Lei 11.358/2006, que promoveu a reestruturação da carreira de Policial Rodoviário Federal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ. 2. A sentença coletiva que reconhece direito individual homogêneo produz efeitos erga omnes em benefício dos titulares do direito, permitindo a execução individual do título judicial. 3. A declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 afasta a limitação territorial dos efeitos da sentença proferida em ação civil pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e XXXVI; CPC/2015, arts. 932, 1.021 e 1.026; CDC, arts. 103 e 104; Lei 7.347/1985, art. 16; Lei 11.358/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.101.937/SP, Tema 1.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.03.2021; STF, RE no 596.663, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 24.09.2014; STJ, AgInt no REsp no 1.258.838/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 20.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão